Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. NEGATIVA. PREVISÃO DE COBERTURA DA PATOLOGIA NA MODALIDADE TRADICIONAL. PERIGO DE DANO GRAVE. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1.Não é crível nem legítimo que o plano de saúde impeça a cobertura do atendimento da moléstia que fundamenta o pedido, quando há previsão de cobertura da patologia na modalidade tradicional.
2.Na esteira da pacífica jurisprudência desta eg. Corte, não se confere ao fornecedor do serviço de assistência à saúde escolher a terapêutica utilizada para o tratamento das mazelas acobertadas pelo plano, o que é restrito ao médico assistente.
2.1.Precedente: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la, de modo que não cabe a operadora de plano de saúde substituir o médico a respeito de qual o procedimento deve ser realizado no paciente. [...] (Acórdão 1183435, 07055032820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3.Revela-se de bom alvitre a limitação quantitativa da multa fixada na origem para corroborar o intuito das astreintes de tão somente desestimular o não cumprimento injustificado de determinação judicial.
4.Recurso parcialmente provido.